Tribunal: TJDFT
Processo: 0742065-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INDIVIDUALIZAÇÃO ADEQUADA DOS FATOS. POSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização relativa a vícios construtivos em unidade habitacional, na qual houve extinção do processo sem resolução do mérito por inépcia da petição inicial, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a petição inicial apresenta elementos mínimos de causa de pedir e pedidos aptos a permitir o exercício do contraditório e o prosseguimento do processo, de modo a afastar a inépcia reconhecida pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inépcia da petição inicial configura-se quando a peça não permite a compreensão dos fatos e dos pedidos, impossibilitando em absoluto a atividade jurisdicional, conforme art. 330, inc. I, do CPC.
4. A descrição dos vícios construtivos abrange patologias em pisos, paredes, tetos, esquadrias, instalações elétricas e hidrossanitárias, além de insuficiência acústica, elementos que individualizam adequadamente o objeto litigioso e fornecem narrativa minimamente estruturada para a instrução.
5. O laudo técnico apresentado na inicial, ainda que parcial, contém registros fotográficos que vinculam os fatos ao imóvel e não constitui requisito de procedibilidade; eventual insuficiência probatória é matéria de mérito e deve ser resolvida mediante perícia judicial.
6. A argumentação de ajuizamento em massa e padronização de documentos não afasta, por si só, a aptidão da inicial, que deve ser analisada de forma individualizada.
7. A contestação apresentada demonstra plena compreensão da narrativa, com impugnação específica dos vícios alegados, o que afasta a hipótese de inépcia.
8. Em caso de eventual insuficiência redacional, o magistrado deve oportunizar a emenda da inicial, conforme art. 321 do CPC, observando a primazia do julgamento de mérito.
9. Mostra-se presente o interesse processual, pois, em primeira vista, somente a instrução judicial, especialmente por meio de prova pericial, permite a verificação da existência e extensão dos vícios, bem como eventual responsabilidade civil.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido. Sentença tornada sem efeito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321, art. 322, §2o, art. 324, art. 330, inc. I, art. 485, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0709249-57.2022.8.07.0012, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 17.06.2025. TJDFT, APC 0708679-55.2023.8.07.0006, Rel(a). Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, p. 07.12.2023.